Tribunal: STF
Processo: HC 56591
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
RECONHECIMENTO DE PESSOA (CPP, ART. 226). ALEGAÇÃO DE QUE TAL SE FEZ
IRREGULARMENTE, POR PARTE DE UMA DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDENCIA DO
FUNDAMENTO. RECONHECIMENTO, ADEMAIS, POR OUTRAS TESTEMUNHAS. PEDIDO
DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.